Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600584-03.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600584-03.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600584-03.2020.6.16.0086
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600584-03.2020.6.16.0086,
que julgou improcedente a pretensão do representante e, por consequência, extinguiu o feito com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (Representação por propaganda
eleitoral irregular com pedido liminar ajuizada por Noé Caldeira Brant em face de Marisa Issa Rizk
(Marisa Da Iguete), alegando que o representado possui um perfil pessoal na rede social Facebook,
utilizada com perfil oficial do candidato para veiculação de propaganda eleitoral sem a prévia
comunicação no registro da candidatura na Justiça Eleitoral, em descumprimento ao determinado
pelo art. 57-B da Lei 9.504/97 e do art. 28, da Resolução nº 23.610/19. A foto publicitária divulgada
pelo Representado em página "Marisa Da Risk(Rizk)" não registrada perante a Justiça Eleitoral
contém as seguintes informações: "#MarisaDalguete17000#RodrigoPezão17, Estou aqui mais uma
vez colocando meu nome a disposição de nossa população, conto com seu apoio para continuar
essa caminhada Marisa da Iguete 17000 candidata a vereadora"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
(RECORRENTE)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
NOE CALDEIRA BRANT (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
POR AMOR A TAPEJARA 11-PP / 19-PODE / 20-PSC
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARISA ISSA RIZK VEREADOR
(RECORRIDO)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
MARISA ISSA RIZK (RECORRIDO)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19252
266
13/11/2020 23:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.073

RECURSO ELEITORAL 0600584-03.2020.6.16.0086 – Tapejara – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: NOE CALDEIRA BRANT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
RECORRENTE: POR AMOR A TAPEJARA 11-PP / 19-PODE / 20-PSC
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARISA ISSA RIZK VEREADOR
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
RECORRIDO: MARISA ISSA RIZK
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI
Nº9.504/97. POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO
CANDIDATO. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
MULTA DO §5º DO REFERIDO ARTIGO, NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 19252266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323300259900000018639792
Número do documento: 20111323300259900000018639792

1.O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus
endereços eletrônicos aptos a veicular propaganda eleitoral na internet.
2.A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato
afasta a excludente de ausência de conhecimento do beneficiário, ensejando a
aplicação da multa prevista no §5º do artigo supracitado.
3.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a
Representação, condenando o recorrido ao pagamento de multa prevista no
§5º, do artigo 57-B, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Noé Caldeira Brant em face da sentença
proferida pelo d. Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular na internet, movida em

desfavor de Marisa Issa Rizk, candidata a Vereadora do município de Tapejara-PR (Id
12599466).
2.Em referida decisão o magistrado de primeira instância julgou a demanda improcedente por
entender que “como se pode verificar, no caso dos autos, em se tratando de mera rede social
pessoal do candidato ao pleito do corrente ano, inexiste obrigação deste em informá-la à
.
Justiça Eleitoral, tão logo não há que se falar em irregularidades”
3.Em suas razões, o candidato Recorrente sustentou que:
a) a campanha eleitoral divulgada por candidato na internet deve atender às formalidades
exigidas pelo 57-B, §1º, da Lei nº9.504/97 (Lei das Eleições);
b) a única exceção disposta no artigo 57-B, §1°, refere-se à pessoa natural, que é apoiadora
individual e não detém status de candidato;
c) em circunstâncias similares ao presente caso, o Eg. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
reconheceu a obrigatoriedade de comunicação de perfis em redes sociais (Id 12599466).

4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento

e provimento do Recurso Eleitoral interposto, de modo a reconhecer a prática de
propaganda eleitoral irregular e condenar o representado ao pagamento a multa prevista pelo
artigo 57-B, §5º, da Lei nº9.504/97 (Id 16956116).
Num. 19252266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323300259900000018639792
Número do documento: 20111323300259900000018639792

É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade.
2.A controvérsia cinge-se à veiculação de conteúdo de propaganda eleitoral em páginas
eletrônicas não registradas perante a Justiça Eleitoral, quais sejam, no perfil pessoal do
candidato nos sites Instagram/Facebook.
3.Sobre o tema ora debatido dispõe o artigo 57-B da Lei das Eleições, que dispõe,
especificamente, regulado pelo artigo 28, §1º, da Res. TSE nº23.610/2019,
:
in verbis
Art.57-B - A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [...] a) candidatos, partidos ou
coligações; ou b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§1º - Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
, podendo ser mantidos
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral.
§5º - A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
“Art.28 - A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº9.504/1997, artigo 57-B, I a IV):
§1º - Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início
da propaganda eleitoral (Lei nº9.504/1997, art.57-B, §1º)”.
4.A sentença houve por indeferir o pedido, sob o seguinte fundamento: “tem-se que a
publicação objeto da representação é fruto do exercício de um direito à livre manifestação do
pensamento, exercido pelo representado, que não se realiza sem a correspondente liberdade
de expressão que, em um Estado Democrático de Direito, encontra-se em posição preferencial.
Assim, a alegação de falta de comunicação à Justiça Eleitoral, bem como a devida retirada do
perfil do Representado das redes sociais, e a consequente aplicação de multa, não comporta
(Id 12599166).
acolhimento, restando prejudicado o pleito de reconsideração do pedido liminar”
5.Todavia, extrai-se dos autos a comprovação inequívoca de publicação de conteúdo eleitoral
nos perfis das redes sociais, enquanto o endereço eletrônico registrado pelo candidato é
diverso, conforme consta no Sistema DIVULGACAND.
6.Com efeito, como a legislação supra exige a comunicação prévia e oficial à Justiça Eleitoral,
eventual registro dos endereços eletrônicos, promovida posteriormente pelo candidato, não é
apta a sanar a irregularidade havida, em razão, inclusive, da possibilidade de veiculação de
propagandas inverídicas durante o exíguo prazo de campanha eleitoral.
Num. 19252266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323300259900000018639792
Número do documento: 20111323300259900000018639792

7.Saliento que o objetivo da norma é justamente possibilitar ao eleitorado obter conteúdo
verídico e confiável por meio dos sites e redes sociais oficiais do candidato, motivo pelo qual as
propagandas devem ser realizadas exclusivamente através dos endereços comunicados à
Justiça Eleitoral.
8.Neste sentido, em casos análogos, este Tribunal Regional Eleitoral já adotou o seguinte
entendimento:
“RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 – POSTAGENS NA REDE
SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos termos do §3º do art.337 do Código de Processo Civil, não há litispendência entre ações
eleitorais quando, embora com identidade entre as partes, os pedidos de multa se motivam por
postagens diferentes, realizadas em perfis e redes sociais distintas uma das outras.
2.O artigo 57-B, I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3.Recurso conhecido e desprovido. (RE-RP nº0600145-84.2020.6.16.0023, Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva, j. 20.10.2020)” (grifei).

“RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 – POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Os endereços eletrônicos constantes no art.57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados a
esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda Eleitoral. Precedente
T.R.E/PR.
2.Recurso conhecido e provido” (RE-RP nº0600174-46.2020.6.16.0117, Rel. Juiz Rogério de
Assis, j. 27.10.2020) (grifei).
9.Ainda, a argumentação do Recorrido de que a exigência de registro do domínio perante a
Justiça Eleitoral somente se aplicaria a
e
e não a perfis nas chamadas redes
blogs
sites
sociais, não se sustenta, vez que o disposto no §1º se aplica, justamente, à toda a normativa
do artigo 57-B, alcançando todos os meios eletrônicos de divulgação.
10.E corroborando, o Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral:
“Na presente hipótese, embora o candidato representado tenha utilizado o perfil do Facebook
para veicular conteúdos com natureza de propaganda eleitoral, é possível verificar que não
informou a existência da página junto à Justiça Eleitoral.
Diante disso, resta evidente que o referido endereço eletrônico foi utilizado pelo candidato em
desconformidade com o que dispõe a legislação no tocante à propaganda eleitoral na internet,
notoriamente o artigo 57-B, §1º, da Lei nº9.504/97”.
Num. 19252266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323300259900000018639792
Número do documento: 20111323300259900000018639792

11.Conclui-se que o descumprimento do disposto no artigo 57-B enseja a aplicação da multa
prevista no §5º, independentemente de posterior regularização por parte do candidato e da
eventual potencialidade lesiva da conduta, que arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
mínimo legal, diante da inexistência nos autos de motivos para sua majoração.
12.Em tempo, a alegação de ausência de conhecimento por parte do beneficiário da
propaganda, única excludente admitida para eventual afastamento da pena de multa, não pode
ser aceita, vez que se trata de veiculação no perfil pessoal do próprio candidato.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto em face de MARISA ISSA RISK e, no mérito, dar-lhe provimento, para
julgar procedente a representação e condenar o recorrido ao pagamento da multa prevista no
§5º, do artigo 57-B, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600584-03.2020.6.16.0086 - Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA
BRANT PREFEITO, NOE CALDEIRA BRANT, POR AMOR A TAPEJARA 11-PP / 19-PODE /
20-PSC, PARTIDO SOCIAL CRISTAO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 - RECORRIDO:
ELEICAO 2020 MARISA ISSA RIZK VEREADOR, MARISA ISSA RIZK - Advogados do(a)
RECORRIDO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA - PR0093763, LUIZ FERNANDO
CAVALCANTE CABRAL - PR0018489
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19252266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323300259900000018639792
Número do documento: 20111323300259900000018639792